Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-81.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012810-81.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO - CPF: 429.516.901-34 (EMBARGANTE), WOLME DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 109.960.527-04 (ADVOGADO), URBANIZI INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.726.973/0001-45 (EMBARGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO - CPF: 429.516.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JUVENCIO RIBAS - CPF: 424.040.450-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LAITARTE RODRIGUES - CPF: 001.280.781-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSO LAITARTE DA SILVA - CPF: 181.757.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO VITES DA SILVA - CPF: 131.202.809-25 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO - CPF: 830.133.691-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA EM PECÚNIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COMPENSAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRECLUSÃO LÓGICA QUANTO À PROVA PERICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1012810-81.2023.8.11.0040

EMBARGANTES: PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO e IVONETE DE ARAÚJO NOVAIS BEZERRA

EMBARGADA: URBANIZI INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO
e
IVONETE DE ARAÚJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO
, contra v. acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Compensação de Dívida c/c Ação de Restituir, processo nº 1012810-81.2023.8.11.0040, o qual conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelos embargantes e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu créditos e débitos recíprocos e determinou a compensação, culminando na declaração de saldo devedor em desfavor dos autores da ação originária, ora embargantes.

Nas razões dos embargos de declaração, constantes do Id. 321269892, os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão, notadamente pela ausência de identificação específica dos documentos reputados “novos” e supostamente apresentados apenas na fase recursal. Alegam que a omissão na individualização dessas peças compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, por não permitir sua impugnação específica.

Aduzem, ainda, que a ausência de motivação analítica quanto à natureza da obrigação contratual — originalmente de entrega de sacas de soja — e os critérios de sua conversão em obrigação pecuniária compromete a validade da decisão, por não esclarecer os parâmetros utilizados nos cálculos de compensação. Argumentam que a falta de indicação dos documentos supostamente reputados como novos configura também contradição e obscuridade, pois impossibilita a aferição de sua relevância e eventual inovação indevida.

Sustentam, também, que o acórdão incorreu em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao art. 489, §1º, IV, do CPC, e ao princípio do contraditório substancial (art. 5º, LV, da CF/88 e art. 10 do CPC), requerendo o saneamento das omissões, com a explicitação dos documentos considerados novos, suas respectivas datas de juntada e a relevância causal na formação do convencimento do colegiado.

Requerem, ainda, a complementação dos fundamentos quanto à metodologia de cálculo, especificando os valores considerados para a conversão de sacas de soja em pecúnia, o preço por saca adotado, eventuais deduções e a base probatória utilizada.

Postulam, ao final, que os embargos sejam conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão quanto às omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos, se necessário, para determinar a reabertura da instrução com vistas à complementação probatória, perícia contábil e revisão do saldo devedor, inclusive afastando a condenação ao pagamento de tal saldo sem prévia intimação para manifestação específica sobre os documentos e cálculos utilizados.

Na peça Id. 321988377 foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada
URBANIZI INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
, sustentando, em suma, a inexistência dos vícios alegados no acórdão recorrido.

Argumenta que os embargantes, sob o disfarce de omissões e obscuridades, buscam rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que se revela incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Aduz que o acórdão embargado acolheu a preliminar de inovação recursal e expressamente deixou de conhecer dos documentos apresentados apenas com as razões de apelação, com base nos artigos 434, 435 e 1.014 do CPC, não havendo, por conseguinte, obrigação de listar ou valorar tais documentos.

Assevera que a fundamentação do julgado é clara e coerente, inexistindo contradição ou obscuridade. Rechaça a alegação de decisão-surpresa, sob o fundamento de que a questão da inovação documental foi expressamente suscitada nas contrarrazões e objeto de deliberação colegiada, não havendo violação ao contraditório.

Explana, ainda, que os pedidos de reapreciação de provas, reabertura de instrução e fixação de novos parâmetros de cálculo configuram rediscussão do mérito, incompatível com os limites objetivos dos embargos de declaração, e que não se verifica qualquer vício que autorize a atribuição de efeitos modificativos à decisão.

Requer, ao final, o conhecimento e a rejeição dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos. Subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de esclarecimento redacional, pugnou para que este se limite à consignação formal de que os documentos mencionados como novos foram aqueles juntados exclusivamente na apelação e, por isso, desconsiderados com fundamento na legislação processual, sem alteração do resultado. Pede, ainda, a advertência aos embargantes quanto ao uso de embargos com viés infringente e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do suposto caráter protelatório dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA EM PECÚNIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COMPENSAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRECLUSÃO LÓGICA QUANTO À PROVA PERICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não se conhece de documentos juntados apenas em sede de apelação quando não demonstradas às hipóteses excepcionais do artigo 435 do Código de Processo Civil, por configurarem inovação recursal vedada.

Não há nulidade na conversão da obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de soja) em pecúnia, regularmente determinada nos autos da execução conexa e não impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa (art. 507 do CPC).

Convertida judicialmente a obrigação originária em prestação pecuniária e sendo ambas as obrigações vencidas, líquidas e de mesma natureza, impõe-se o reconhecimento da compensação, nos moldes dos artigos 368 e 369 do Código Civil.

Revela-se incabível alegar cerceamento de defesa quando a parte expressamente se manifesta pela desnecessidade de dilação probatória e requer o julgamento antecipado do feito, atraindo a preclusão lógica quanto à posterior pretensão de realização de perícia.

A ausência de impugnação específica aos valores apresentados na contestação inviabiliza a rediscussão da metodologia adotada na sentença, sobretudo quando os apelantes não contrapõem elementos técnicos idôneos nem demonstram qualquer vício aritmético concreto.

Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A apelação traz aos autos, documentos que não foram produzidos ou indicados oportunamente na fase de conhecimento.

Com efeito, nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Já o artigo 435 do CPC admite juntada posterior apenas quando os documentos forem destinados a fazer prova de fatos ocorridos após a petição inicial ou se tornarem disponíveis posteriormente, o que não restou comprovado nos autos.

Por fim, pela exegese do artigo 1.014 do mesmo diploma apenas se admite juntada de documentos novos em grau recursal para os fins ali definidos, o que também não é o caso.

A omissão em apresentar tais documentos na réplica, momento processual adequado à contrariedade da contestação minuciosa apresentada pela parte ré, inviabiliza seu conhecimento nesta fase, sob pena de supressão de instância e ofensa ao contraditório (arts. 9º e 10 do CPC).

Assim,
por inovação recursal vedada, não conheço dos documentos juntados apenas com o apelo, tampouco de seus conteúdos
.

De outra feita, embora não redigida com o rigor técnico esperado, a apelação permite, com algum esforço hermenêutico, apreender os fundamentos de inconformismo com a sentença, o que afasta a tese de ausência de dialeticidade em sentido estrito.

Em outras palavras, ainda que imprecisa, a petição não impede o contraditório nem frustra o duplo grau de jurisdição, de modo que
rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal
.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se, em essência, à validade da compensação reconhecida na sentença, à forma da obrigação (produto ou moeda corrente), à suficiência dos documentos acostados para apuração dos créditos e à eventual necessidade de prova técnica.

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade da conversão da obrigação em pecúnia no processo executivo, na medida em que não há, nos autos, qualquer comprovação de ausência de intimação válida dos apelantes naquele feito.

Pelo contrário, a decisão de conversão da obrigação de entrega coisa incerta (soja) em pecúnia, proferida naqueles autos de execução aparentemente transitou em julgado, sem interposição de recurso.

Nesta toada, sabe-se que, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, é assegurado o contraditório e a ampla defesa às partes litigantes. No entanto, o exercício desses direitos exige atuação diligente da parte, o que não se verifica na espécie, eis que a preclusão consumativa operada por não haver insurgência contra a decisão de conversão em tempo oportuno, impede o reexame da forma da obrigação nesta demanda, conforme preconiza o artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

No tocante à alegada possibilidade de compensação em espécie (sacas de soja), igualmente não assiste razão aos apelantes, isso porque, ainda que a obrigação originária fosse de entrega de coisa incerta, tal natureza foi modificada por decisão judicial válida e eficaz, convertendo-se em obrigação de pagar quantia certa, no bojo da Execução nº 0004841-18.2012.8.11.0040.

Aliás, neste processo de Execução nº 0004841-18.2012.8.11.0040, o autor apelante figura como executado e foi pessoalmente citado em 18/02/2013.

De outra feita, eis o teor da decisão de conversão da obrigação proferida em 10/12/2019:

(...)

Ademais, embora alegue desconhecimento dos termos da execução, destaca-se que o autor PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO foi pessoalmente citado e permaneceu totalmente inerte no que atine ao devido cumprimento da obrigação exequenda na seara do processo de Execução nº 0004841-18.2012.8.11.0040, sendo que os prazos contra ele fluíram na forma do art. 346 do CPC, inclusive no que atine à possibilidade de impugnação da decisão de conversão da execução e conseguinte planilha de liquidação apresentada.

Assim, ambas as obrigações tornaram-se pecuniárias, o que autoriza a compensação legal, conforme previsão dos artigos 368 e 369 do Código Civil:

“Art. 368. Se duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

De outra feita, a apelação sustenta erro na metodologia de cálculo adotada pela sentença, mas não apresenta qualquer impugnação específica à construção aritmética da planilha juntada pela parte ré em contestação, tampouco a contraprova técnica adequada.

Além disso, os apelantes, instados a especificar provas, manifestaram-se nos autos afirmando que o processo encontrava-se apto para ser julgado, requerendo expressamente o julgamento antecipado do mérito (Id. 174980613), sendo que tal postura assumida atrai a preclusão lógica, inviabilizando o posterior pleito por perícia técnica em sede recursal, já que tal manifestação diametralmente contrária ao julgamento antecipado aplicado com base nas provas coligidas ao feito.

Ademais, salienta-se que minuciosa contestação da parte ré veio acompanhada de planilha detalhada dos valores devidos, sendo que os autores apelantes, em contrapartida, limitaram-se, em seara de réplica, a sustentar os termos genéricos da petição inicial, não tendo enfrentado detidamente dados técnicos constantes da planilha considerada pelo juízo
a quo
, não tendo, tampouco, em momento adequado e oportuno apontado qualquer erro específico.

Desta feita, a inércia em impugnar tecnicamente os valores apresentados pela parte contrária impede a rediscussão da metodologia em fase recursal, reforçando tal ilação o fato de que, quando intimados para especificação de provas, os apelantes expressamente requereram o julgamento do feito no estado em que se encontrava, renunciando à dilação probatória, comportamento processual que corrobora a correção da sentença ao julgar com base no conjunto probatório já consolidado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARTE DA APELAÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem de 10% para 15% (quinze por cento) em desfavor dos apelantes, considerando o trabalho adicional em grau recursal, bem como a manutenção da totalidade da decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta senda, os fundamentos de violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC não merecem prosperar, eis que o contraditório substancial exige que as partes tenham oportunidade de se manifestar sobre os elementos que efetivamente influenciarão na decisão, o que ocorreu no presente caso, inclusive com manifestação expressa da parte adversa sobre a inovação documental, tema esse que foi devidamente enfrentado no acórdão.

Ademais, ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da justiça ou acerto da decisão embargada. Seu cabimento é restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, que trata de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ausentes no presente caso.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026